Tribunal: STF
Processo: ARE 1385721
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. TEMA RG Nº 396: APLICAÇÃO NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA AVOCADA. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPERGS. PENSÃO POR MORTE. COMISSÁRIO DE POLÍCIA CIVIL. PARIDADE. 1. Óbito do servidor ocorrido em 09/11/2017, quando já em vigor a EC n. 41/03, que alterou a redação do art. 40, § 7°, da Constituição Federal de 1988. Na hipótese contida nos autos, o ex-servidor aposentou-se com a integralidade dos proventos em 04/07/1986, conforme se extrai do ato de aposentadoria, ou seja, antes da vigência das alterações introduzidas pela EC n. 41/03. Assim, excepcionalmente, a autora faz jus à paridade e, via de consequência, à equiparação com a remuneração percebida pelos servidores da ativa. Observe-se que a EC n. 47/05 garantiu o direito à paridade, ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a EC n. 41/03, desde que estivesse aposentado com proventos integrais. Por tudo isso, aplica-se o disposto no artigo 9º da Lei Estadual nº 14.073/2013, que fixa o subsídio mensal dos membros da carreira da Polícia Civil, exceto os da carreira de Delegado de Polícia: ‘As disposições desta Lei aplicam-se aos inativos e aos pensionistas respectivos com direito à paridade em seus benefícios nos termos da Constituição Federal’. Manutenção da sentença com aplicação de honorários advocatícios recursais, cuja majoração deverá ser definida em sede de liquidação de sentença. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO E CONFIRMARAM A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA AVOCADA. UNÂNIME.” (e-doc. 8, p. 1, grifos nossos). 



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005.



    3.1. Argumenta que “o instituidor [da pensão] era comissário de polícia e foi aposentado sem o cumprimento da regra do art. 3º da EC 47/2005. Como seu óbito foi posterior à Emenda 41/03, é necessário que tenha preenchido os requisitos do art. 3º da EC 47/05 para que a pensionista mantenha o direito à paridade. O servidor se aposentou antes da EC 41/03, mas faleceu após, portanto para que sua pensionista tenha também o direito à paridade, necessário que na data do seu óbito seja feita análise do preenchimento dos requisitos”. (e-doc.10, p. 7).



    3.2. Sustenta que, “se o extinto segurado não se aposentou com fundamento no art. 3º da EC 47/05, como na hipótese, não há como a pensão decorrente daquele óbito aproveitar-se desta regra” (e-doc.10, p. 8).



    3.3. Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, reparando a correta aplicação do art. 3º da EC 47/2005, e interpretação errônea, guardado o devido respeito, das EC 41/2003 e 47/2005, da Constituição Federal (...) para o fim de julgar improcedente a demanda” (e-doc. 10, p. 9).



    4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em harmonia com o Tema nº 396 da Repercussão Geral e pela incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12).



    5. O agravante alega que, “de maneira alguma pretende o recorrente em seu recurso o reexame de qualquer prova. Pelo contrário. Os fatos são aceitos pelo recorrente exatamente como postos foram pelo acórdão recorrido. A discussão é somente de direito, a permitir, portanto, o presente recurso extraordinário” (e-doc.14, p. 4).



    5.1. Salienta que “é incontroverso que o segurado não preencheu os requisitos da EC 47/05, não se discute essa questão no recurso. O que se discute é se o entendimento adotado pelo Tribunal [de origem], de que se o servidor que se aposentou com paridade antes da EC 41/03 e faleceu após, esse benefício se estende automaticamente aos seus pensionistas, sem que seja necessário o preenchimento dos requisitos da mencionada Emenda Constitucional” (e-doc. 14, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos e fundamentos do acórdão recorrido:



    “Da certidão acostada à fl. 23 dos autos eletrônicos, evidencia-se que o óbito ocorreu em 09/11/2017, quando já em vigor as disposições da Emenda Constitucional 41/2003, concernente aos benefícios previdenciários devidos aos servidores e seus dependentes. 



    Com efeito, a EC nº 41/2003 deu nova redação ao §7º do artigo 40 da Constituição Federal, in verbis: (...)



    Assim, denota-se que a pensão por morte será igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido; no entanto, até o limite máximo estabelecidos para os benefícios do regime geral de previdência, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite. 



    Na hipótese contida nos autos, o ex-servidor aposentou-se com a integralidade dos proventos em 04/07/1986, conforme se extrai de ato de aposentadoria anexado à fl. 19, ou seja, antes da vigência das alterações introduzidas pela EC n. 41/03. Assim, excepcionalmente, a autora faz jus à paridade e, via de consequência, à equiparação com a remuneração percebida pelos servidores da ativa. 



    Observe-se que a EC n. 47/05 garantiu o direito à paridade, ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a EC n. 41/03, desde que estivesse aposentado com proventos integrais, nos seguintes termos: (...)



    A matéria veio tratada no Tema 396: ‘Direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido durante sua vigência’. 



    No caso concreto, pela documentação dos autos, evidencia-se o direito da pensionista à paridade. Do demonstrativo de pagamento de pensão acostado à fl. 8, extrai-se que a pensão da recorrente alcança o valor total de R$12.686,46. 



    Com efeito, impõe-se a equiparação com a remuneração percebida pelos servidores da ativa, conforme elencado no artigo 9º da Lei Estadual nº 14.073/2013, que fixa o subsídio mensal dos membros da carreira da Polícia Civil, exceto os da carreira de Delegado de Polícia: (...).” (e-doc. 8, p. 4-7, grifos nossos).



    7. Como se pode perceber, o Tribunal a quo, com fundamento nas provas dos autos, asseverou a adequação da hipótese ao Tema RG nº 396, ante o preenchimento dos requisitos previstos na EC nº 41, de 2003, e na EC nº 47, de 2005, para a concessão da paridade. Desse modo, somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios, seria possível acolher os argumentos da recorrente e concluir de forma diversa do consignado pelo TJRS, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os seguintes precedentes desta Corte:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. TEMA RG Nº 396. EXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO TEMA RG Nº 1.019: INCABÍVEL. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos fático-probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal a quo, com fundamento nas provas dos autos, asseverou a adequação da hipótese ao Tema RG nº 396, ante o preenchimento dos requisitos previstos na EC nº 41, de 2003, e na EC nº 47, de 2005, para a concessão da paridade. 3. Incabível o sobrestamento destes autos para aguardar o julgamento de mérito do Tema RG nº 1.019, ante a ausência de similitude fática e jurídica com este paradigma. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.404.686-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 05/06/2023, p. 05/07/2023, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. PENSIONISTA DE SERVIDOR FALECIDO POSTERIORMENTE À EC 41/03. DIREITO À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE (EC 41/2003, ART. 7°). ENQUADRAMENTO NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3° DA EC N. 47/2005. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever o conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” 



    (RE nº 1.223.397-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/04/2020, p. 05/05/2020; grifos nossos). 



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIREITO À PARIDADE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA EC N° 47/2005. LEIS ESTADUAIS. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os “pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)” - Tema 396. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.375.339-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 12/09/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.385.742-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/08/2022, p. 05/09/2022; grifos nossos).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem (e-doc. 8, p. 8-9), seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator